Tribunal: TJDFT
Processo: 0700913-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INSUFICIÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).
2. Impugnada a relação jurídica contratual, assim como a cópia do único documento que acompanha a petição inicial, não existindo qualquer outro elemento de convicção em favor da pretensão autoral, faz-se necessária a extensão da instrução processual.
3. O julgamento antecipado do mérito viola o devido processo legal na hipótese em que houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, II).
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.